Tribunal: TJBA
Processo: 8013585-79.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013585-79.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: LUCICLEIDE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOIVAN ALISSON BARBOSA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ATRASO INJUSTIFICADO NA AUTORIZAÇÃO – INDICAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA – AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação. A autora, diagnosticada com carcinoma papilífero maligno, foi submetida a cirurgia e recebeu indicação médica para realização de iodoterapia em até 60 dias, mas o procedimento somente foi autorizado e realizado mais de sete meses depois, contribuindo para recidiva da doença e metástase linfonodal.

II. Questão em discussão
2. Verificar se o atraso injustificado na autorização do tratamento oncológico configurou falha na prestação de serviços, gerando responsabilidade civil da operadora e ensejando indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir
3. O atraso superior a sete meses na autorização de tratamento essencial e urgente, sem justificativa clínica ou administrativa plausível, caracteriza falha grave na prestação do serviço, em afronta ao art. 14 do CDC.
4. O nexo causal restou comprovado por relatório médico que indica que a demora contribuiu para o surgimento de novos nódulos e metástase linfonodal.
5. O dano moral, em casos de negativa ou atraso indevido em tratamento médico vital, decorre in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo.
6. O valor da indenização, fixado em R$ 50.000,00, é proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral e da função pedagógica.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013585-79.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada LUCICLEIDE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto